Tribunal: TJDFT
Processo: 0740472-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740472-27.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA RECORRIDO: CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DE SAO PAULO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CRUZ VERMELHA. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. ASSEMBLEIA NACIONAL. ADIAMENTO. PRORROGAÇÃO DE MANDATO. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA PRETENSÃO DA AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS POR OCASIÃO DO OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar: a) a necessidade de desconstituição da sentença em virtude de alegada deficiência em sua fundamentação; b) a possibilidade de declaração de vacância referente aos mandatos dos integrantes da “Junta de Governo Nacional” e c) a possibilidade de declaração no sentido de que os mandatos dos Conselheiros Nacionais efetivamente se encerraram aos 31 de dezembro de 2022. 2. Convém observar que a norma prevista no art. 489, § 1°, do Código de Processo Civil vai além da exigência prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal, para a efetiva fundamentação da decisão judicial. 2.1 Ressalte-se que devem ser apreciadas as questões formuladas pelas partes, com a exposição do encadeamento lógico adotado na respectiva decisão, com menção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos dos artigos 11 e 489, §1o, ambos do Código de Processo Civil, o que ocorreu no caso em exame. 3. A juntada de documentos novos, procedida pela apelada, não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no art. 435, do CPC, não sendo possível admiti-la fora do prazo processual respectivo. 3.1. Assim, deve haver o desentranhamento do documento trazido pela ora apelada nas contrarrazões do recurso de apelação. 4. No caso em deslinde é necessário salientar que o ônus da prova a respeito dos motivos que ensejaram o adiamento da assembleia nacional seria da ora recorrida, que teria deixado de observar a regra prevista no art. 30 do Estatuto da Cruz Vermelha. 4.1. Ocorre que não há nos autos nenhum elemento de prova que tenha aptidão para confirmar a referida alegação, sendo insuficiente a mera afirmação, emitida pelo Secretário Geral em reunião extraordinária, referente à indisponibilidade de valores. 4.2. Assim, não pode haver a constatação a respeito do atendimento à regra prevista no art. 373, inc. II, do CPC. 5. Verifica-se que a ausência de recursos financeiros não impede a realização de assembleias, tendo em vista que o Estatuto da Cruz Vermelha admite a participação de membros em reuniões por meio de videoconferência. 5.1. Diante do exposto, as alegações de defeitos consistentes na a) inexistência de ato de convocação para a realização de reunião extraordinária agendada para o dia 18 de novembro de 2022 e na b) invalidade dos motivos que ensejaram o adiamento da assembleia nacional, merecem acolhimento. 6. Recurso conhecido e provido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CRUZ VERMELHA BRASILEIRA. RECURSO INTERPOSTO PELA FILIAL ESTADUAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. RECURSO MANEJADO PELO ÓRGÃO CENTRAL. INTEMPESTIVIDADE. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 1.1. Os embargos devem ser providos diante da constatação de, ao menos, uma das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 2. Em relação aos embargos interpostos pela filial estadual constata-se a ocorrência de omissão, no acórdão embargado, em relação à inversão dos ônus da sucumbência. 2.1. A sentença proferida pelo Juízo singular, ao julgar o pedido improcedente, condenou a demandante ao pagamento de honorários de advogado no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. 2.2. O acórdão ora embargado deu provimento ao recurso de apelação interposto pela demandante para, ao reformar a sentença apelada, julgar o pedido procedente. 2.3. Não houve, no entanto, pronunciamento a respeito da inversão dos ônus da sucumbência. 3. Diante do acolhimento da iniciativa recursal, devem ser invertidos os ônus da sucumbência para que a demandada seja condenada ao pagamento do montante referente aos honorários de advogado, nos moldes e parâmetros fixados pelo Juízo singular. 3.1. Omissão suprida. 4. No que concerne aos embargos interpostos pelo órgão central percebe-se, no exercício do juízo de admissibilidade, que o recurso não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento, em razão de sua intempestividade. 5. Recurso interposto pela filial estadual provido. 5.1. Embargos manejados pelo órgão central não conhecidos. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 33 e 90, ambos do Decreto Federal 8.885/2016 e 369 do Código de Processo Civil, ao determinar a vacância referente aos mandatos da Junta de Governo Nacional e o encerramento dos mandatos dos Conselhos Nacionais a partir do dia 31 de dezembro de 2022. Pondera que a Assembleia não poderia ter sido realizada de forma virtual. Articula o reconhecimento do cerceamento de defesa de provas não apreciadas. Afirma que “é cediço que as contrarrazões devem contrapor dos argumentos do recurso. Portanto, o documento foi trazido à tona “tardiamente” devido ao fato de que o questionamento ocorreu em momento inoportuno, assim, a prova trazida aos autos era necessária para comprovação das contrarrazões. No entanto, em manifesta quebra ao direito constitucional, foi negado ao Recorrente a utilização do e-mail que comprova a convocação regular da JGN. A indispensabilidade da prova documental, incontroversa, trata-se de meio mínimo necessário a comprovar o direito pleiteado”. Assim, não deve prosperar o acolhimento da alegação de defeito consistente na inexistência de ato de convocação para a realização da reunião extraordinária agendada para o dia 18 de novembro de 2022, nos moldes do artigo 31 da Estatuto da Cruz Vermelha, devendo a prova documental ser considerada. Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O apelo não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 33 e 90, ambos do Decreto Federal 8.885/2016 e 369 do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028